Tribunal: TJDFT
Processo: 0734216-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0734216-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VITOR GUILHERME LISBOA LIMA PACIENTE: VITOR GUILHERME LISBOA LIMA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de VITOR GUILHERME LISBOA LIMA, preso por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, em que cumpre pena total de 32 anos, 8 meses e 22 dias por diversos delitos, do qual já cumpriu quase 10 anos. Conforme narra em sua inicial, o paciente pugna pela aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, a fim de que sejam aplicados novos percentuais para progressão do regime prisional, já que não é considerado reincidente em crime hediondo nos termos legais. Encaminhado os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de complementação do writ (ID no 40276476), essa informou, em síntese, que o juízo da execução penal aplicou retroativamente a Lei 13.964/19, de acordo com os novos percentuais legais, conforme se verifica nos autos da ação penal no 0000466-44.2018.8.07.0017. É o relatório. Decido Consoante relatado, trata-se de habeas corpus em favor de VITOR GUILHERME LISBOA LIMA, em que pugna pela aplicação retroativa da Lei 13.964/19 em seu benefício. Em face da informação prestada pelo próprio representado do paciente (ID no 40626873), de que, além de inexistir fundamento jurídico para complementar o seu pedido, houve aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 nos termos propostos, não há como conceder o writ. Conforme se verifica na decisão proferida pela i. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID no 40626875), restou determinada a aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da LEP, o que resultou na aplicação da fração de progressão de regime à razão de 40% da pena hedionda (ação penal 0000466-44.2018.8.07.0017), exatamente nos termos em que foi pugnado pelo impetrante. Assim, por já ter atendido o pleito formulado na inicial, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente writ, porquanto cumpriu-se a medida apontada pelo impetrante. Mostra-se, portanto, prejudicado o presente writ, já que foi dado cumprimento ao pedido de aplicar retroativamente a Lei 13.964/2019 em benefício do paciente. Desse modo, caso ainda subsista alguma pretensão, esta deve ser analisada pelo juízo de origem, onde poderá examinar melhor o cumprimento dos requisitos para o acompanhamento do ora paciente. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente habeas corpus, nos termos do art. 932, inc. III, do NCPC, c/c o inciso III do art. 89, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça. Comunique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora